Tribunal: TJDFT
Processo: 0733298-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO INCIDENTE. RECURSOS REPETITIVOS E SÚMULAS DO STJ.

1. Em julgamento de recurso repetitivo pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.134.186/RS - temas 407, 408, 409 e 410), cujo entendimento consolidado ensejou a edição das súmulas 517 e 519 do STJ, firmou-se o entendimento de que é possível a fixação de honorários no cumprimento de sentença, ocasião em que são arbitrados em favor do exequente, e na decisão que acolhe total ou parcialmente a impugnação, hipótese em que são arbitrados em favor do executado.

2. Fixados honorários no cumprimento de sentença, não são devidos novos honorários ao exequente em decorrência do parcial acolhimento da impugnação ao cumprimento da sentença.

3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.